Tribunal: TJDFT
Processo: 0731153-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, V, DO CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INTERFERE NA TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. É pacífico na jurisprudência deste tribunal e do STJ que a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, não se justificando a consideração isolada para cada condenação.
2. O art. 83, V, do CP impede a concessão do livramento condicional para o reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. 2.1. Quando os critérios objetivos determinados pela legislação penal não são cumpridos, torna-se inviável a obtenção do privilégio.
3. Pedido de gratuidade de justiça prejudicado, porquanto não há previsão legal de recolhimento de custas processuais para o recurso de agravo em execução penal.
4. Recurso desprovido.